Tribunal: TJMT
Processo: 1011106-95.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011106-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ERLA GOMES DA SILVA - CPF: 000.293.341-10 (EMBARGANTE), ARCELINO AVELINO DE ANICESIO - CPF: 163.197.021-68 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES DE ANICESIO - CPF: 346.433.621-20 (EMBARGANTE), ELIAZAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 274.483.801-25 (EMBARGANTE), ACENDINA DE SOUZA MELCHIOR - CPF: 208.407.131-34 (EMBARGANTE), TEONILA LEITE GUIMARAES - CPF: 161.610.411-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 177.825.201-00 (EMBARGANTE), DIRCE CRUZ DA COSTA - CPF: 229.872.311-72 (EMBARGANTE), JACKELINE CALEGARI DE AZEVEDO PESSOA - CPF: 021.116.851-35 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

O acórdão objurgado manteve a decisão a agravada que indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova e de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, antes da vigência do referido código e que tenham cobertura do FCVS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011106-95.2019.8.11.0000

EMBARGANTES:
ERLA GOMES DA SILVA
E OUTROS

EMBARGADO:
CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Erla Gomes da Silva e Outros
, de acordão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento n.
1011106-95.2019.8.11.0000
e manteve a decisão agravada que indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicabilidade do CDC, requeridos pelos autores, aqui embargantes, na Ação de Responsabilidade Obrigacional, proposta em face da Caixa Seguradora S.A., aqui embargada.

O acórdão ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.”

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso ao fundamento de que o entendimento relativo à impossibilidade de incidência das regras do CDC aos contratos com garantia do FCVS foi amparado em precedentes jurisprudenciais que não guardam semelhança com a hipótese dos autos, que busca a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, que diferem das decisões que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional.

Defendem que o Código de Defesa do Consumidor tem plena aplicação aos contratos de seguro habitacional, ainda que vinculados ao FCVS.

Aduzem, ainda, a omissão ante a ausência de análise quanto a incidência do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao fato de que os contratos objetos da lide são de trato sucessivo.

Por fim, prequestionam a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar as alegadas omissões.

O Embargado

postula o desprovimento do recurso (Id.
27334459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020